Tribunal: TJPA
Processo: 0014625-58.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014625-58.2008.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
2ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Marcelo Gonçalves da Silva, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II c/c artigo 14 II, ambos do Código Penal (ID 6320257).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na modalidade tentada
(páginas 4-8, do ID 6320260, e página 1, do ID 6320261).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento para que seja mantida a absolvição (cf. páginas 8-9, do ID 6320261, e páginas 1-3, do ID 6320262).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos (cf. ID 7704003).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de roubo majorado.

Não tem razão o
Parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação utilizada empregada

(
ID 6320257)
:

Para análise da autoria delitiva, necessário fazer o cotejo entre a prova produzida em juízo e aquela na fase extrajudicial.

Passo a analisar a prova produzida em juízo.

A testemunha Gentil Santana Figueiredo de Aviz disse ser pai da vítima, e no dia dos fatos ela telefonou, informando que havia saído da escola e ia pegar o ônibus na Conselheiro. Quando chegou perto de onde hoje é a IGEPREV, foi abordado. As imagens que circularam na internet mostram que o cara encostou na bicicleta. Seu filho estava ouvindo música, e quando o assaltante falou com ele, não ouviu. Seu filho retirou os fones para ouvir o que ele falava e nesse momento o assaltante começou a atirar na direção dele, acertando 06 tiros em seu filho. Estava no banheiro quando ligaram para avisar que ele havia sido baleado. Ele foi operado e foi salvo, mas perdeu uma parte do intestino, porque uma bala acertou o intestino. Seu filho foi brigar com o assaltante, porque pensou que estava sendo confundido com alguém. No dia seguinte ao fato, mataram um outro aluno, por isso a imprensa correu para cima. Até deu entrevista para o Datena, Liberal, RBA. O fato chamou atenção de muita gente. O assaltante foi apresentado na delegacia da Cremação. Não acompanhou seu filho para a delegacia de polícia para fazer o reconhecimento, mas sabe que ele fez o reconhecimento no local. Dias depois foram para a Seccional de São Brás, porque os investigadores estavam achando que foi outro, mas seu filho não reconheceu essa outra pessoa. Ele levou o celular de seu filho, porque acha que havia outra pessoa envolvida. Foi um caminhoneiro que ajudou seu filho e ele disse que o réu fugiu com um motoqueiro. O réu roubou o celular do seu filho. O fato ocorreu muito próximo do colégio. As imagens foram conseguidas de um escritório de advocacia. Seu filho ficou internado cerca de 05 dias, tudo custeado pelo dono do Impacto. Cerca de 06 dias depois do fato seu filho fez o reconhecimento do réu. Ele ficou internado no CTI por um tempo. Foi seu filho quem reconheceu o réu, mas esclarece que não foi ao local do reconhecimento. Acredita que o celular do seu filho foi recuperado com o réu. Não sabe se seu filho foi influenciado para dizer que era o réu. Seu filho também o reconheceu pelas imagens, já que foram muito divulgadas na televisão e na internet. As imagens eram nítidas e foi possível identificar a pessoa que praticou o fato. Seu filho não foi submetido à perícia. O médico tirou a bala que estava alojada no seu filho e entregou para a delegacia. Não lembra se seu filho foi submetido à perícia médica. (mídia juntada à fl. 81).

Em seu interrogatório, o réu negou a prática delitiva, argumentando que a vítima o confundiu com outra pessoa. Foi preso por outro crime, inclusive já foi até julgado por esse crime, e o policial que o prendeu o acusou desse assalto. A vítima foi na delegacia fazer o reconhecimento. Não lembra o que a vítima disse, porque estava em um vidro. Foi preso na Cremação, porém, uma semana após o fato. Sabe quando foi esse crime porque foi um roubo de repercussão e até saiu na televisão. Estava solto no período do crime, na casa de sua namorada. Não sabe quem foi o autor do crime. A vítima foi na delegacia de polícia para fazer o reconhecimento cerca de 01 mês depois do fato. Estava no bairro do Guamá no dia dos fatos, e nem estava perto da Alcindo Cacela. Foi preso em flagrante delito pelo furto de uma bicicleta e depois que foi preso, o policial o acusou desse crime. O estudante foi à delegacia para fazer o reconhecimento (mídia juntada à fl. 150). A vítima não foi localizada para prestar depoimento em juízo, no entanto, perante a autoridade policial a vítima narrou que estava na rua, após sair da escola, e ouvia música no seu aparelho celular, com fones de ouvidos, por isso não conseguia ouvir o barulho da rua. Em determinado momento, um elemento desconhecido se aproximou e falou algo, mas não conseguiu ouvir o que ele disse. O homem, imediatamente, passou a atirar na direção dos pés do depoente, que se assustou, pois não sabia o que estava acontecendo, e acreditava que o homem queria matá-lo, por isso travou luta corporal com o mesmo para retirar a arma de suas mãos. O elemento, ainda, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, dos quais dois acertaram o informante, vindo posteriormente a fugir. Foi socorrido por uma pessoa identificada como José Maria, que acionou o SAMU. Nunca havia visto aquela pessoa antes do fato. Da análise detida do conjunto probatório, entendo que autoria delitiva do denunciado não é inconteste e induvidosa, embora reconheça a existência de indícios de sua autoria, o que somente foram suficientes para fins de recebimento da denúncia para posterior instrução criminal, sendo insuficientes, no entanto, para um juízo condenatório. Embora a vítima tenha efetuado o reconhecimento do réu perante a autoridade policial, não houve ratificação desse reconhecimento em juízo, posto que o pai da vítima não acompanhou a vítima naquele momento e não foi possível esclarecer se houve qualquer tipo de induzimento para que o réu fosse reconhecido.

Ademais, apesar de diversas diligências nesse sentido, jamais houve juntada por parte da autoridade policial do vídeo com as imagens do fato delituoso, a fim possibilitar fazer um comparativo entre o réu e a pessoa que assaltou a vítima no dia dos fatos.

Apesar de o pai da vítima haver alegado que o celular da vítima foi encontrado em poder do réu, não consta qualquer indício de prova nesse sentido, considerando a ausência de eventual auto de apresentação e apreensão de objeto. Nessas circunstâncias, inexistindo qualquer outro elemento de prova a amparar um decreto condenatório, seria temerário condenar o réu com base em reconhecimento não ratificado em juízo.

Assim, verifico dos autos que a prova produzida em juízo se mostra frágil, havendo sinceras dúvidas desta magistrada quanto à autoria delitiva, mormente quando se verifica que o réu foi preso dias após o fato, pela prática de outro delito, bem como não foi preso com qualquer objeto pertencente à vítima, assim como negou a prática delitiva quando de seu interrogatório perante a autoridade policial e em juízo.

Diante da fragilidade do acervo probatório, é prudente a prevalência do princípio in dubio pro reo, não restando outra solução senão a absolvição do réu, a fim de evitar-se a condenação de pessoas inocentes.

III - CONCLUSÃO

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para absolver o réu MARCELO GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, das sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, DO CPB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação do apelado, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida ao réu, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28/03/2024